Tribunal: TJSP
Processo: 2250954-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Pedido de expedição de alvará para venda de imóvel. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável em curso na qual é pleiteado o reconhecimento da meação sobre tal imóvel. Bem litigioso cuja partilha deve aguardar a resolução de tal demanda (art. 669, III, CPC). Pedido de imediata partilha de metade dos ativos financeiros entre os filhos do de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Pedido de expedição de alvará para venda de imóvel. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável em curso na qual é pleiteado o reconhecimento da meação sobre tal imóvel. Bem litigioso cuja partilha deve aguardar a resolução de tal demanda (art. 669, III, CPC). Pedido de imediata partilha de metade dos ativos financeiros entre os filhos do de cujus. Admissibilidade. Fração não alcançada pela alegada meação. Possibilidade de prosseguimento do inventário quanto a tal parte do espólio mediante a reserva de 50% dos ativos financeiros pertinentes à suposta meação (art. 628, § 2o, CPC). Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250954-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
PAULA MOURA DA COSTA MELITO, PATRICIA MOURA DA COSTA
(INVENTARIANTE) e WILSON LUIZ COSTA (ESPÓLIO), é agravado MARIA
CECÍLIA SANTINELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250954-71.2019.8.26.0000 -Voto no 30.164
2
Voto n.o 30.164
Agravo de Instrumento n.o 2250954-71.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara da Família e Sucessões F Reg
Ipiranga
Ação: Arrolamento Sumário
Agravante: Patricia Moura da Costa (Inventariante) e outros
Agravado: Maria Cecília Santinello
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento
sumário. Pedido de expedição de alvará para
venda de imóvel. Ação de reconhecimento e
dissolução de união estável em curso na qual
é pleiteado o reconhecimento da meação
sobre tal imóvel. Bem litigioso cuja partilha
deve aguardar a resolução de tal demanda
(art. 669, III, CPC). Pedido de imediata partilha
de metade dos ativos financeiros entre os
filhos do de cujus. Admissibilidade. Fração
não alcançada pela alegada meação. Possibilidade de prosseguimento do
inventário quanto a tal parte do espólio
mediante a reserva de 50% dos ativos
financeiros pertinentes à suposta meação (art.
628, § 2o, CPC). Recurso provido em parte.
Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de levantamento de 50% dos
ativos financeiros do de cujus e a expedição de alvará para a
alienação do imóvel que ainda integra o espólio.
Pontuam que a existência de ação de
reconhecimento de união estável não obsta o prosseguimento do
inventário, reservando-se a fração controvertida de 50% do
espólio. Requerem o provimento do recurso.
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 129), preparado e respondido (fls. 132/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250954-71.2019.8.26.0000 -Voto no 30.164
3
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual os filhos do de cujus buscam a imediata partilha de
metade dos ativos financeiros do espólio e a autorização para a
venda do apartamento no 02, situado à Rua Taipas, no 1006, São
Caetano do Sul/SP.
Observa-se
que
os
pedidos
foram
indeferidos em razão da pendência de ação de reconhecimento
de união estável post mortem.
Todavia, cabe marcar-se aa aplicabilidade
do art. 628 do CPC à hipótese dos autos, verbis:
“Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá
demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da
partilha.
§ 2o Se para solução da questão for necessária a
produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o
requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder
do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se
decida o litígio”.
Por
conseguinte,
é
admissível
o
prosseguimento do inventário quanto aos demais herdeiros, em
face dos bens não alcançados pela alegada meação.
A agravada afirma somente não ser
meeira do imóvel cuja venda foi autorizada pela r. decisão
agravada.
Havendo controvérsia acerca da existência
de meação sobre o imóvel restante e os dois automóveis, a
partilha de tais bens deve aguardar a solução da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250954-71.2019.8.26.0000 -Voto no 30.164
4
reconhecimento e dissolução de união estável (art. 669, III, CPC).
Por outro lado, é admissível a partilha
imediata da metade dos ativos financeiros que integram o
espólio, não correspondentes à suposta meação da agravada,
não se incluindo a previdência privada do de cujus, cuja
titularidade é integralmente controversa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para deferir a partilha imediata de 50%
dos ativos financeiros de titularidade do de cujus entre seus
filhos, ressalvada sua previdência privada, a qual é objeto de
litígio.
RÔMOLO RUSSO
Relator